Tribunal: TJES
Processo: 0004588-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004588-24.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL DE ASSIS MARQUES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA CLT. DIREITO ADQUIRIDO. REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JOEL DE ASSIS MARQUES contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da suplementação de aposentadoria, deduzido em ação ordinária proposta contra a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. O autor pleiteava a aplicação das regras vigentes à época de sua adesão ao plano de previdência, com a exclusão do coeficiente redutor de 90% e a inclusão de parcelas remuneratórias omitidas no cálculo inicial, como gratificação de férias e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Código de Defesa do Consumidor e a Consolidação das Leis do Trabalho são aplicáveis à relação jurídica estabelecida entre o apelante e a PETROS; (ii) determinar se o apelante possui direito adquirido às regras do regulamento vigente à época de sua adesão ao plano de previdência; (iii) estabelecer a legalidade da aplicação do coeficiente redutor de 90% e da fórmula de cálculo inicial da suplementação de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar, conforme disposto na Súmula nº 563 do STJ.

4. A Consolidação das Leis do Trabalho também não se aplica à relação jurídica, por tratar-se de vínculo de natureza exclusivamente previdenciária, regido pela Lei Complementar nº 109/2001.

5. O direito adquirido às regras do regulamento do plano de previdência complementar somente se consolida no momento em que o participante preenche todos os requisitos para percepção do benefício, conforme o art. 68, §1º, da LC nº 109/2001, e jurisprudência consolidada do STJ.

6. O coeficiente redutor de 90% e os critérios de cálculo inicial da suplementação de aposentadoria são válidos, pois introduzidos no regulamento antes do momento em que o apelante cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

7. Prevalece na jurisprudência a interpretação de que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições para a concessão do benefício, não se tratando de ofensa ao princípio do direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.

10. O direito adquirido em planos de previdência complementar regidos pela LC nº 109/2001 se consolida no momento em que o participante cumpre todos os requisitos para a percepção do benefício.

11. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício previdenciário é aquele vigente no momento da implementação das condições para sua concessão.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0004588-24.2015.8.08.0035

RECORRENTE:
JOEL DE ASSIS MARQUES

RECORRIDO:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOEL DE ASSIS MARQUES
interpôs APELAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, nos autos da ação ordinária de concessão de suplementação de aposentadoria, ajuizada por JOEL DE ASSIS MARQUES em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, que julgou improcedente o pedido autoral.

O recorrente defende a existência de irregularidades no cálculo do valor inicial de sua suplementação de aposentadoria, especialmente pela aplicação do coeficiente redutor de 90%, não previsto no regulamento em vigor na data de sua adesão ao plano. Sustenta, ainda, que tal prática contraria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito adquirido, além de infringir os dispositivos legais aplicáveis às relações consumeristas.

Ademais, aduz que recorrida não contestou especificamente as alegações relativas à omissão de parcelas remuneratórias no cálculo inicial, como a gratificação de férias e o 13º salário. Reforça que tais valores devem ser considerados no cômputo da média dos salários de contribuição, conforme o regulamento vigente à época de sua adesão.

No mérito, o recorrente fundamenta seu pedido no enunciado n.º 288 da Súmula do TST, e destaca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme Súmula 321 do STJ, e aponta decisões jurisprudenciais favoráveis à tese autoral, proferidas por esta Corte e por tribunais superiores.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam adotados os critérios estabelecidos no regulamento vigente na data de sua adesão ao plano, com a inclusão das parcelas remuneratórias omitidas e a exclusão do coeficiente redutor de 90%.

Muito bem.

De início, importa consignar que
não
se aplicam ao caso dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor conforme disposto na Súmula nº 563, do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.

Ademais, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre o ora apelante e a entidade apelada tem natureza previdenciária, com aplicação das normas respectivas (LC nº 109/2001).

No tocante às alegações de mérito, a questão jurídica atinente à legalidade da repactuação no âmbito da previdência complementar PETROS está sedimentada na jurisprudência pátria.

De acordo com o artigo 68, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar
as regras vigentes no momento em que ele preencha todas as condições estabelecidas no regulamento próprio
para exercitar o direito, e não no momento da adesão ao plano, motivo pelo qual não há de se falar em direito adquirido de aplicação do regramento anterior ao Apelante.

No mesmo sentido, vejamos o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CONCESSÃO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE CESSAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE PATROCINADORA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO.
INEXISTÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO
. LC N° 108 E 109, DE 2001. SÚMULA N° 83/STJ. (...)

No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário"
. (AgRg no REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014) (...)

(AgRg no AREsp 833.390/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 27/09/2017).

Sendo assim, perfeitamente aplicável o fator redutor do benefício e a fórmula de cálculo inicial da suplementação e seus reajustes posteriores, eis que introduzidos no Regulamento respectivo em momento anterior ao que o apelante obteve os requisitos necessários ao recebimento da complementação.

Igualmente, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Predomina nesta Corte de Justiça o entendimento de que o art. 41, do Regulamento do Plano Petros, não confere ao aposentado o pretenso direito à paridade com os empregados da ativa, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora. 2. O acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC, não garantiu qualquer direito de reajuste geral para toda categoria, posto que apenas reestruturou cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas. 3. Não comporta acolhimento o pleito de alteração da verba honorária, na medida em que arbitrada no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo se falar em fixação por equidade, porquanto restrita às hipóteses de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando seu valor for muito baixo, o que não se verifica na situação em exame. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apelação nº 0004588-24.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery; Julgado em 01/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
PETROS
. REAJUSTE DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 41 DO ANTIGO REGULAMENTO PETROS. REPACTUAÇÃO DE 2007. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES
2. O C. STJ, no julgamento do RESP nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001. 3. O Art. 41 do plano de benefícios da PETROS garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. Precedentes. 4. A regra de equidade prevista no §8º do Art. 85 do CPC é de aplicação subsidiária aos casos de inestimável e irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedente do STJ. 5. Considerando que não houve condenação e nem proveito econômico com o julgamento de improcedência da demanda, o percentual de honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa e dentro do intervalo percentual previsto no Art. 85,§2º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), na forma do Art. 85, §11, do CPC. (TJES; AC 0024103-11.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

Portanto, não há direito à manutenção das regras vigentes à época da adesão ao regulamento, tampouco ao reajuste baseado em novo plano de classificação e avaliação de cargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11 do CPC, para 18% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões